Tribunal: TJDFT
Processo: 0710157-40.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE ESCALADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RELATIVAS AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUPRIMENTO POR OUTROAS PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO. PENA-BASE. ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. CABIMENTO. REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, a prova testemunhal, consistente apenas nas declarações da vítima, sem a apreensão dos objetos utilizados para o arrombamento, ou qualquer outro tipo de prova, a confirmar a realização do rompimento de obstáculo, pela fragilidade, não justifica o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
2. O reconhecimento da qualificadora relativa à escalada prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, a referida qualificadora deve ser mantida, pois restou comprovado pelo depoimento da vítima e pelas imagens captadas de circuito de TV que o recorrente pulou o muro do lote para ter acesso ao local da subtração.
3. Afasta-se a avaliação desfavorável da personalidade do apelante, uma vez que a fundamentação adotada na sentença mostra-se inidônea a justificar a exasperação da pena-base.
4. Em que pese o prejuízo da vítima se tratar de aspecto ínsito aos crimes contra o patrimônio, o valor sentimental e afetivo da res furtiva e o dissabor pela subtração de notebooks utilizados para o exercício da profissão de advogado, servem para indicar a maior reprovabilidade da conduta, sendo fundamento apto a majorar a pena em decorrência das consequências do crime.
5. A aplicação da pena de multa segue os critérios de fixação da pena privativa de liberdade, devendo com ela guardar proporcionalidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo e a avaliação negativa da personalidade, reduzindo a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 11 (onze) dias multa, no valor mínimo legal, alterar o regime de cumprimento de pena do inicial fechado para o semiaberto.